Tribunal: TCU
Processo: 004.152/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida do ato de concessão de aposentadoria a Stênio Gomes Santiago, emitido pelo Ministério da Fazenda e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Stênio Gomes Santiago, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pelo Ministério da Fazenda, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Ministério da Fazenda que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. informe ao interessado que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão; 9.3.4. comunique imediatamente ao interessado o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência. 9.4. informar o conteúdo desta deliberação ao Ministério da Fazenda.